Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715603-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS RECORRIDO: EFENSE CARIRI LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, EFENSE EDEIA LTDA, EFENSE HOLDING LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, KELLEN PERES DA SILVA, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA INFRA PETITA. NÃO VERIFICADA. 1. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o autor/contratado violou a boa-fé contratual, a transparência e a confiança referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o acolhimento do pedido reconvencional de rescisão contratual por culpa exclusiva decorrente de justa causa é medida que se impõe, não incidindo qualquer cláusula penal em desfavor da parte ré/contratante. 2. Evidenciando que o contratado teve ciência inequívoca da intenção de rescisão do contrato, não há que se falar em ineficácia do ato por ausência de formalidade. 3. Não se verifica julgamento infra petita em relação a pedido subsidiário de enriquecimento sem causa que está abrangido e prejudicado pelo reconhecimento da legalidade da rescisão contratual. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da não surpresa. Afirma que “O acórdão baseou-se em fundamentos surpresa, ao utilizar trechos isolados de determinada prova como justificativa central para o julgamento, sem qualquer ponderação com o conjunto probatório constante dos autos, em flagrante violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC”. Pondera sobre a garantia do contraditório substancial e a paridade de tratamento na valoração das provas; b) artigo 373 do CPC, sustentando que não foi observado o ônus da prova, ao se exigir da parte recorrente a demonstração de ausência de ciência sobre fatos internos da empresa contratante, verdadeira prova impossível, quando competia aos réus comprovar fato modificativo ou impeditivo do direito do autor, notadamente a existência de justa causa apta a demonstrar a alegada quebra de confiança; c) artigo 389 do CPC, asseverando que o acórdão combatido ignorou, de forma injustificada, a confissão expressa do sócio da parte ré, Marcus Santana, colhida em audiência (IDs 63822879 e 63822877), na qual reconheceu que não havia qualquer distinção de poderes entre os sócios da Efense, afirmando que todos os sócios possuíam legitimidade plena para representá-la. Aduz que a declaração reforça a legitimidade da empresa Al4mo, também sócia formal da Efense e signatária do contrato, para atuar nas tratativas e reuniões, inclusive com a presença da parte autora, ora recorrente. Suscita a desconsideração da força probatória da confissão judicial e da boa-fé objetiva; d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; e) artigo 884 do Código Civil, diante da necessidade de apreciação do pedido de enriquecimento ilícito em qualquer desfecho decisório. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUÍS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, OAB/DF 55.083. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 10, 373 e 389, todos do CPC e 884 do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUÍS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, OAB/DF 55.083, conforme formulado pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028